Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-25.1999.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000804-25.1999.8.14.0070

APELANTE: TROPIKAISER DISTRIBUIDORA, ADHEMAR CHAVAGLIA

APELADO: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000804-25.1999.8.14.0070

APELANTE: ADHEMAR CHAVAGLIA

APELADO: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DEVIDA APÓS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 329, §1º DO CPC/2015. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. ART. 278 DO CPC/2015. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Não há o que se falar em nulidade da citação quando a parte compareceu espontaneamente na lide (art. 239, §1º do CPC/2015);

II - Além disso, a nulidade não foi levantada na primeira oportunidade subsequente, precluindo o direito de alegação (art. 278 do CPC/2015);

III – A matéria cerne do presente recurso já fora objeto de análise própria em agravo de instrumento anterior, demonstrando clara rediscussão de matéria de ordem pública;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000804-25.1999.8.14.0070

APELANTE: ADHEMAR CHAVAGLIA

APELADO: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADHEMAR CHAVAGLIA
contra sentença proferida em embargos à execução movida em face de
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERA.

De início, tratou-se de execução de sentença movida pela ora recorrida. Não obstante, após alguns atos processuais foi pedido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa do recorrente,
TROPIKAISER DISTRIBUIDORA
(ID. 11546763 - Pág. 9), a qual foi deferida pelo juízo de piso (ID. 11546764). Ato contínuo, o apelante compareceu espontaneamente ao feito apresentando exceção de pré-executividade (ID.
11546815 - Pág. 11), a qual fora rejeitada pelo magistrado singular (ID. 11546818 - Pág. 7).

Após julgamento desfavorável à exceção de pré-executividade em sede recursal (ID. 11546826), o apelante apresentou petição afirmando nulidade processual em razão de defeito da citação da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica (ID. 11546829 - Pág. 13).

Não obstante, a parte ora recorrente também apresentou agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que determinou a desconsideração da personalidade jurídica (ID. 11546832 - Pág. 6). Deste cenário, este juízo de segundo grau considerou, por entre várias questões, que inexistiria nulidade da citação (ID. 11546832 - Pág. 35).

Outros embargos à execução foram apresentados, arguindo a mesma matéria anteriormente apresentada (prescrição da execução e nulidade da citação devida após desconsideração da personalidade jurídica) (ID. 11546834 - Pág. 15).

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os embargos à execução (ID.
11546837). Nesse sentido, o juízo singular considerou que os embargantes compareceram efetivamente no feito.

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença merece ser totalmente reformada (ID.
11546838)
. Nesse sentido, sustenta que a sentença padece de vício insanável, eis que latente a nulidade processual ocorrida por defeito da citação devida após a desconsideração da personalidade jurídica.

Foram oferecidas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.
11546840)
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000804-25.1999.8.14.0070

APELANTE: ADHEMAR CHAVAGLIA

APELADO: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em debate acerca dos requisitos formais da citação devida após deferimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em uma análise detalhada aos autos, percebe-se que o caso não é de grande complexidade.

De plano, e em uma análise material, verifica-se que inexiste o que se falar em nulidade processual por defeito da citação. Trata-se, sobretudo, de observar que a parte: 1) compareceu espontaneamente no feito após a desconstituição da personalidade jurídica (art. 239, §1ª, do CPC/2015); 2) também deixou pra arguir a nulidade em situação em muito posterior a citação, precluindo o seu direito de impugnação (art. 278 do CPC/2015).

Por outro lado, vê-se que o tema da citação e de sua possível nulidade já fora objeto de análise recursal. Nesse sentido, tratou-se exatamente do examinado no julgamento do agravo de instrumento mencionado no relatório (ID.
11546832 - Pág. 34).

Logo, percebe-se que o recorrente vem sustentando repetidamente matérias de ordem pública que já foram examinadas tanto pelo juízo singular quanto por este juízo recursal.

Em casos bastante similares, o presente TJE compreende de maneira equânime:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE ¿ INCIDENTE PROCESSUAL EM QUE SÃO ARGUÍDAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ¿ AGRAVANTE QUE SUSTENTA A AUSÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO SOBRE OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PRATICADOS NOS AUTOS ¿ VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ¿ IMPROCEDÊNCIA ¿ COMPARECIMENTO EXPONTÂNEO DO AGRAVANTE NOS AUTOS ¿ NULIDADE QUE DEVERIA SER LEVANTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE ¿ PRECLUSÃO DO DIREITO ¿ INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 267, § 3º E 245 DO CPC ¿ AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE AGRAVANTE ¿ PRINCÍPIO DO PAS NULLITÉ SANS GRIEF ¿ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO ¿ UNANIMIDADE. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0027917-84.2007.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 21/01/2013 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU EM JUÍZO. CITAÇÃO SUPRIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AFASTADA. IMPROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O Apelante se insurge contra a decretação de revelia por não terem apresentado contestação no prazo legal, após seu ingresso espontâneo nos autos.

Pois bem, ao comparecer de forma espontânea aos autos, a parte possui ciência inequívoca dos atos processuais ali praticados, tornando-se desnecessária a realização da diligência formal de citação, restando sanada eventual nulidade de citação. Ademais, por ocasião da audiência de conciliação ambas as partes faziam-se acompanhar de advogados, momento em que se abriu o prazo para Apelante apresentar defesa e, deixando este de contestar a lide, acarretou o reconhecimento da revelia. O pleito recursal é desprovido de amparo legal, tendo sido corretamente decretada a revelia considerando que na presente hipótese a parte ingressou espontaneamente nos autos, existindo norma processual específica para a contagem do prazo de defesa quando o comparecimento é espontâneo, conforme a norma inserta no art. 239, §1º, do CPC/2015 Posto isso, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos do voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000033-66.2009.8.14.0112 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 )

Portanto, e por todo o exposto, examina-se que o apelo não merece prosperar, eis que: 1) houve comparecimento espontâneo; 2) o direito de impugnar a nulidade sofreu preclusão; 3) a matéria ora examinada já foi objeto de recurso próprio, tratando-se de evidente rediscussão da questão.

Desse modo, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024